Tribunal: CARF
Processo: 13656.721228/2014-88
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Maurício Dalri Timm do Valle
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Segunda Seção / Terceira Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-02-02
Data de publicação: 2021-03-05

Inteiro teor:
S2-C 3T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13656.721228/2014-88
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2301-008.690 – 2a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
02 de fevereiro de 2021
Recorrente
FIORITO & MENDES LTDA - ME
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS
Período de apuração: 01/10/2010 a 31/12/2013
ALEGAÇÕES DE INCONSTITUCIONALIDADE. SÚMULA CARF 2.
O CARF não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade da
lei tributária.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em não conhecer
do recurso.
(documento assinado digitalmente)
Sheila Aires Cartaxo Gomes - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Maurício Dalri Timm do Valle - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Mônica Renata Mello
Ferreira Stoll, Wesley Rocha, Cleber Ferreira Nunes Leite, Fernanda Melo Leal, Paulo Cesar
Macedo Pessoa, Leticia Lacerda de Castro, Mauricio Dalri Timm do Valle, Sheila Aires Cartaxo
Gomes (Presidente).
Ausente o conselheiro João Maurício Vital, substituído pela conselheira Mônica
Renata Mello Ferreira Stoll.

Relatório
Trata-se de recurso voluntário (fls. 55-57) em que a recorrente sustenta, em
síntese:
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13656.721228/2014-88
Fl. 71
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2301-008.690 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13656.721228/2014-88

a) Considerando o estado de insolvência e a beira da falência da recorrente, as multas
em patamar superior a 50% do principal e os juros moratórios aplicados possuem
caráter de confisco.
b) Por outro lado é indevida a comissão de permanência/juros e multas, pois
evidencia-se "bis in idem".
Ao final, formula pedidos nos seguintes termos:
A VISTA DO EXPOSTO, requer o recebimento do remédio heróico para que seja
acolhida as teses recursais no tocante a ilegalidade do AIF e abusividade das multas e
juros impostas, devendo as mesmas serem decotadas da suposta infração, com fincas no
artigo 150, IV, da CF aliado ao aspecto social da dificuldade financeira da autuada.
PELA PROCEDÊNCIA DO RECURSO.
A presente questão diz respeito ao Auto de Infração DEBCAD no 51.066.487-3
(fls. 2-17), que constitui crédito tributário de penalidade em decorrência do descumprimento de
obrigações acessórias, em face de Fiorito & Mendes LTDA – ME (CNPJ no 42.859.553/0001-
44), referentes a fato gerador ocorrido em dezembro de 2014. A autuação alcançou o montantes
de R$ 18.128,43 (dezoito mil cento e vinte e oito reais e quarenta e três centavos). A notificação
aconteceu em 01/12/2014 (fl. 19).
Na descrição dos fatos que deram causa ao lançamento, consta do Relatório Fiscal
da Infração (fls. 5 e 6) que o seguinte:
Os Documentos solicitados à empresa FIORITO & MENDES LTDA —ME, CNPJ N°
42.859.553/0001-44, situada na AV. Antônio Togni, 2100, Bairro São Jorge em Poços
de Caldas/MG , não foram apresentados conforme a intimação.
Em 30/07/2014 foi enviado para a FIORITO & MENDES LTDA — ME o TIPF —
Termo de Início de Procedimento Fiscal pelos Correios com AR — Aviso de
Recebimento - que foi recebido em 31/07/2014 por Aline C. D. S. Alves. O TIPF
intimava o contribuinte a apresentar vários documentos, dentre eles as Folhas de
Pagamento e os Livros Diário e Razão. Cópia em anexo.
Em 01/09/2014 a empresa apresentou alguns dos documentos exigidos porém deixou de
apresentar as Folhas de pagamento de 01/2010 a 06/2010, 13/2010, 13/2011, 04/2012,
13/2012, 08/2013 e 13/2013. O comprovante de residência do representante legal, Os
Livros Diário, Os Livros Razão, Os Livros Caixa, quando fosse o caso, e os Processos
trabalhistas, se houvesse. O recibo assinado pela funcionária do escritório de
contabilidade que trouxe os documentos está anexado a este processo.
Em 04/11/2014 foi enviado o TIF n° 1 — Termo de Intimação Fiscal — no qual a
empresa estava intimada a apresentar os Recibos de Pagamento assinados pelos
empregados no período fiscalizado. O TIF foi recebido, também, por Aline C. Alves em
07/11/2014 e a intimação não foi atendida. Porém no Dossiê de preparo da ação fiscal
veio o Ofício n° 304/2013 da Agência da Previdência Social de Poços de Caldas/MG no
qual estavam anexadas algumas cópias de recibos de pagamento assinados pelo Sr.
DIONÍZIO VILAS BOAS, também anexados a este processo.
O TIPF estipulava um prazo de 05 (cinco) dias úteis para apresentação dos documentos.
Como a empresa não apresentou os documentos solicitados no dia estipulado fomos ao
estabelecimento e conversamos com o proprietário, por telefone, quando esse se
comprometeu a apresentar todos os documentos, porém na data combinada somente
Fl. 72
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2301-008.690 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13656.721228/2014-88

alguns dos documentos foram apresentados, recibo em anexo assinado pela funcionária
do escritório de contabilidade.
A presente ocorrência configura-se em infração ao disposto no art. 33, §-2° e 30 da Lei
8.212/91 c/c art. 232 e 233 parágrafo único do Regulamento da Previdência Social —
RPS aprovado pelo Decreto n 3.048, de 06/05/99.
Não ocorreu circunstância agravante ou atenuante.
Constam do processo, ainda o termo de início de procedimento fiscal, as
intimações e as respostas da contribuinte (fls. 8-15).
A contribuinte apresentou impugnação em 04/12/2014 (fls. 22 e 23) alegando que
as multas e os juros aplicados são abusivos, bem como que o auto de infração é incerto, ilíquido
e inexigível. A impugnação veio acompanhada dos seguintes documentos (fls. 24-41): i)
Documentos de identificação; ii) Procuração; iii) Alteração contratual da impugnante; iv)
Comprovante de inscrição e situação cadastral; v) Relação de jurisprudência acerca do patamar
da multa aplicável e vi) Cópia de intimação.
A Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento em Curitiba/PR (DRJ),
por meio do Acórdão no 06-53.408, de 29 de setembro de 2015 (fls. 45-49), negou provimento à
impugnação, mantendo integralmente a exigência fiscal, conforme o entendimento resumido na
seguinte ementa:
ASSUNTO: OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS
Período de apuração: 01/01/2010 a 31/12/2013
INFRAÇÃO. EXIBIR DOCUMENTOS. OBRIGATORIEDADE.
Deixar a empresa de exibir qualquer livro ou documento relacionado com as
contribuições para a Seguridade Social constitui infração à legislação previdenciária.
ÔNUS DA PROVA.
A simples alegação contrária a ato da administração, sem carrear aos autos todas as
provas documentais, não desconstitui o lançamento.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido
É o relatório do essencial

Voto
Conselheiro Maurício Dalri Timm do Valle, Relator.
Conhecimento
A intimação do Acórdão deu-se em 06 de outubro de 2015 (fl. 53), e o protocolo
do recurso voluntário ocorreu em 15 de outubro de 2015 (fls. 55-57). A contagem do prazo deve
ser realizada nos termos do art. 5o do Decreto n. 70.235, de 6 de março de 1972. O recurso,
portanto, é tempestivo, O recurso, portanto, é tempestivo, e dele não conheço eis que fundado
apenas em alegações de inconstitucionalidade.
Fl. 73
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2301-008.690 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13656.721228/2014-88

Aplica-se, aqui, a Sumula CARF n. 2, de acordo com a qual “o CARF não é
competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei tributária”.
Conclusão
Diante do exposto, voto por não conhecer do recurso.
(documento assinado digitalmente)
Maurício Dalri Timm do Valle

Fl. 74
DF CARF MF
Documento nato-digital